Tribunal: TJES
Processo: 5000365-50.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-50.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NILSON ROQUE PASOLINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
5000365-50.2024.8.08.0059
Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL
Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
Recorrido:
NILSON ROQUE PASOLINI

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL. RESERVA REMUNERADA. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR 420/2007. PROVENTOS. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. INCOMPATIBILIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA. SISTEMA HÍBRIDO. VEDAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM em face de sentença que julgou procedente o pedido de militar da reserva (1º Sargento). O autor buscava o recálculo de seus proventos com base no subsídio de grau hierárquico superior (Subtenente), fundamentando-se nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por ter completado o tempo de serviço necessário antes da revogação de tais dispositivos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em definir se o militar estadual, que optou voluntariamente pela remuneração por subsídio, mantém o direito à percepção de proventos de inatividade calculados com base no grau hierárquico superior, vantagem prevista na Lei nº 3.196/78, aplicável ao regime remuneratório anterior (soldo).

III - RAZÕES DE DECIDIR
3 - A opção pela remuneração por subsídio, formalizada nos termos da Lei Complementar nº 420/2007, é um ato jurídico de caráter formal e irretratável. O artigo 17, § 7º, da referida lei, estabelece de forma expressa que tal opção acarreta a renúncia ao modelo remuneratório anterior, baseado em soldos, e a todas as vantagens a ele vinculadas.
4 - O entendimento foi pacificado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei deste Tribunal (Processo nº 5000713-68.2025.8.08.9101), fixando a premissa de que o regime de subsídio é incompatível com a promoção automática ou melhoria de proventos prevista na Lei nº 3.196/78.
5 - A pretensão de aplicar vantagens de regimes distintos configura a criação de um "sistema híbrido", o que viola o princípio da legalidade estrita e a natureza jurídica do subsídio, que deve ser pago em parcela única, vedando-se o acréscimo de gratificações do regime pretérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso conhecido e, no mérito, provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento:
"1. A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos." [TJES, Proc. 5000713-68.2025.8.08.9101].

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17823203) e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
(ID 17823192) contra a sentença proferida no ID 17823191, que julgou procedente o pedido de
NILSON ROQUE PASOLINI
.

O autor, militar estadual transferido para a reserva remunerada em 25 de fevereiro de 2020, na graduação de Primeiro Sargento, pleiteou o direito de ter seus proventos calculados com base na graduação imediatamente superior (Subtenente). Fundamentou seu pedido nos artigos 48, II, "c", e 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78, vigentes à época de sua inativação (ID 17821962).

Em suas contestações (IDs 17821974 e 17821977), os recorrentes argumentaram, em suma, que o autor optou pelo regime de remuneração por subsídio, instituído pela Lei Complementar nº 420/2007, renunciando, assim, às regras e vantagens do regime anterior, baseado em soldo.

A sentença (ID 17823191) acolheu a pretensão autoral, reconhecendo o direito à percepção dos proventos com base no posto de Subtenente, com fundamento nos artigos 48 e 87 da Lei nº 3.196/78.

Os recorrentes reiteram em seus recursos os argumentos de defesa, defendendo a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 17823211), pugnando pela manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso é definir se o militar que optou pela remuneração na modalidade de subsídio, conforme a Lei Complementar nº 420/2007, tem direito ao cálculo de seus proventos com base no grau hierárquico superior, um benefício previsto na Lei nº 3.196/78, que regia o sistema remuneratório anterior, baseado em soldos.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo sentenciante, a pretensão do autor não encontra amparo legal.

A Lei Estadual nº 3.196/78 era a lei utilizada para tutelar a modalidade de remuneração dos militares estaduais que recebiam por soldo.

No ano de 2007 foi editada a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 que instituiu a remuneração por subsídio em razão do §9º do art. 144 da Constituição Federal, que é um modelo de remuneração no qual o servidor percebe parcela única, que absorve as eventuais rubricas de caráter permanente, indenizatório, cargo em comissão e auxílios.

Para os militares que estavam ativos, foi permitida a opção do regime de remuneração, sendo que
a opção por um regime implicava na integralidade de renúncia dos benefícios do outro
.

Assim, a Lei Complementar nº 420/2007 instituiu um novo regime remuneratório para os militares do Estado, o subsídio, em substituição ao antigo sistema de soldo acrescido de gratificações. A adesão a este novo modelo foi facultativa para os militares já em serviço, configurando-se como um ato voluntário, formal e irretratável.

O ponto crucial para a solução da controvérsia está no
artigo 17, § 7º, da LC nº 420/2007
, que dispõe de forma inequívoca:

Art. 17. O militar da ativa,
que exercer a opção
na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo IV.

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos,
inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

A norma é clara ao estabelecer que a opção pelo subsídio não é apenas uma mudança na forma de pagamento, mas uma
renúncia expressa e completa
ao regime anterior e a todas as vantagens que lhe eram inerentes.

O direito à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, previsto nos artigos 48 e 87 da Lei nº 3.196/78, é uma vantagem diretamente atrelada ao regime de soldos, não se aplicando, portanto, àqueles que dele abdicaram voluntariamente.

A impossibilidade de criação de um sistema remuneratório híbrido.

Ao pleitear a aplicação de uma vantagem do regime de soldos (cálculo de proventos com base em posto superior) sobre a base remuneratória do regime de subsídio, o autor, na prática, busca criar um
terceiro sistema remuneratório
, combinando os aspectos mais favoráveis de dois regimes jurídicos distintos.

Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico e viola frontalmente o
princípio da legalidade estrita
(art. 37,
caput
, da Constituição Federal), que impede a Administração Pública e o Poder Judiciário de criar, modificar ou combinar regimes remuneratórios à margem da lei.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 70 de Repercussão Geral, já consolidou o entendimento de que:

"Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico".

A Lei Complementar nº 420/2007 estabeleceu suas próprias regras para o cálculo dos proventos dos militares optantes pelo subsídio, determinando que a base de cálculo será o valor correspondente ao posto ou graduação efetivamente ocupado no momento da transferência para a inatividade.

Permitir a aplicação de uma norma externa a esse regime seria legislar positivamente, função que não cabe ao Judiciário.

Vejamos o entendimento do E. TJES que corrobora com a fundamentação exposta:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A
Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio
. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0003581-30.2015.8.08.0024. Relator Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 01/08/2024).

Assim, conforme a tese fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

"A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos." (TJES, Proc. 5000713-68.2025.8.08.9101).

Dessa forma, ao optar pelo subsídio, o recorrido passou a ser regido estritamente pelas regras da LC 420/2007, que não preveem o benefício pleiteado. A sentença, ao deferir o pedido, criou um sistema híbrido não previsto em lei, o que impõe sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença de ID 17823191 e
julgar improcedente
o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)